Tribunal: STF
Processo: AI 778920
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DA MP 2.180-35. CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO 
I – Não houve trânsito em julgado do acórdão recorrido, uma vez que o presente recurso extraordinário foi interposto contra a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 
II - Ambas as Turmas desta Corte fixaram entendimento no sentido de que a norma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001, é aplicável a processos em curso. 
III – Agravo regimental improvido.